Tribunal: TJES
Processo: 5000093-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE SUSPENDE DESCONTOS A TÍTULO DE SEGURO DITO NÃO CONTRATADO. MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não se verifica ausência de juridicidade na decisão proferida pelo Juízo
a quo
, onde restou pontuado que a suspensão dos descontos na conta-corrente da agravada desonera a seguradora da prestação da assistência supostamente contratada, de forma que não terá prejuízo com a concessão da medida.

Desse modo, ao menos nesta oportunidade prefacial, não vislumbro a relevante fundamentação apta a modificar a decisão agravada, sobretudo quando se tem em conta que a recorrida assevera, na petição inicial, que o contrato de seguro objeto de discussão foi celebrado mediante fraude, porquanto não reconhece a assinatura nele inserta, requerendo, inclusive, prova pericial grafotécnica.

Diante desse cenário, considerando que há verossimilhança nas alegações autorais e que as parcelas do seguro poderão ser cobradas futuramente pela parte requerida, caso se sagre vencedora na ação principal, não há falar em afastamento da decisão impugnada.

Igualmente, com relação ao afastamento da multa pelo descumprimento, entendo que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se a sua finalidade, não merecendo qualquer reforma.

Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: WEIMING LI PASTELARIA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE SUSPENDE DESCONTOS A TÍTULO DE SEGURO DITO NÃO CONTRATADO. MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica ausência de juridicidade na decisão proferida pelo Juízo
a quo
, onde restou pontuado que a suspensão dos descontos na conta-corrente da agravada desonera a seguradora da prestação da assistência supostamente contratada, de forma que não terá prejuízo com a concessão da medida.

2. Desse modo, ao menos nesta oportunidade prefacial, não vislumbro a relevante fundamentação apta a modificar a decisão agravada, sobretudo quando se tem em conta que a recorrida assevera, na petição inicial, que o contrato de seguro objeto de discussão foi celebrado mediante fraude, porquanto não reconhece a assinatura nele inserta, requerendo, inclusive, prova pericial grafotécnica.

3. Diante desse cenário, considerando que há verossimilhança nas alegações autorais e que as parcelas do seguro poderão ser cobradas futuramente pela parte requerida, caso se sagre vencedora na ação principal, não há falar em afastamento da decisão impugnada.

4. Igualmente, com relação ao afastamento da multa pelo descumprimento, entendo que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se a sua finalidade, não merecendo qualquer reforma.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000093-73.2023.8.08.0000

AGTE(S):

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

AGDO(S):

WEIMING LI PASTELARIA

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ag
ravo de instrumento

interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
, em virtude da decisão
proferida
nos autos da ação obrigacional cumulada com indenizatória, ajuizada por
WEIMING LI PASTELARIA
,

a qual, deferindo o pedido de urgência, determinou a cessação imediata dos descontos realizados na conta-corrente da autora em razão dos seguros questionados, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada ato indevido, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 4001959), a agravante defende, em síntese, que: (i) em decorrência da impossibilidade de cumprimento da ordem, poderá ser coagida ao pagamento da multa aplicada na origem; (ii) o seguro restou devidamente contratado pela agravada, a qual não logrou êxito em comprovar a alegada fraude; (iii) a parte recorrida realiza os pagamentos mensais das contraprestações securitárias há cerca de 5 (cinco) anos sem objeções. Por fim, requer o afastamento da multa cominada ou a sua redução, pois fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Extrai-se da decisão impugnada:

Cuido de ação obrigacional cumulada com indenizatória ajuizada por Weiming Li Pastelaria ME. em face de Banco Santander S.A. e Zurich Santander Brasil Seguros S.A.

Afirma a autora, em síntese, que há descontos indevidos em sua conta-corrente a título de mensalidade de seguros, pois não contratou esse serviço, sendo falsa a assinatura que consta nos contratos. Nessa senda, pede a concessão de tutela de urgência para que os descontos sejam cessados.

Pois bem.

A pretensão autoral está prevista no art. 300 do CPC e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (tutela provisória de urgência de natureza cautelar).

A despeito da regularidade, ou não, da assinatura lançada no contrato do id. 18067221, o que será melhor apurado na instrução do feito, o fato é que o contrato de seguro pode ser interrompido a qualquer tempo, razão pela qual tenho como possível o deferimento do pedido liminar.

Outrossim, a suspensão dos descontos enseja a desoneração da seguradora da prestação da assistência contratada, de forma que não terá prejuízo com a concessão do pleito de urgência. A manutenção dos descontos, por outro lado, pode causar prejuízos materiais à autora.

E mais, não há risco de irreversibilidade da medida, especialmente porque os réus poderão, se a decisão final lhes for favorável, cobrar aquilo que eventualmente deixaram de ganhar durante a tramitação processual.

Ante o exposto, defiro o pedido de urgência e determino aos réus que cessem, imediatamente, os descontos realizados na conta-corrente da autora em razão dos seguros questionados nos autos, sob pena de multa de R$ 200,00 por cada desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00.

Conforme outrora manifestado, a
agravante postula a reforma do ato judicial questionado, para que, assim, seja revogada a medida liminar deferida. Contudo
,
verifica-se que não discorreu uma linha sequer acerca do risco de dano irreparável ou de difícil reparação a que estaria submetida, caso mantido aquele até a prolação da sentença, discorrendo apenas que,

ante a impossibilidade ou dificuldade no cumprimento da ordem,

poderá ser coagida ao pagamento da multa atribuída como astreintes
.

Diante desse cenário, não se vislumbra ausência de juridicidade na decisão proferida no Juízo
a quo
,
onde restou pontuado que a suspensão dos descontos na conta-corrente da Agravada desonera a seguradora da prestação da assistência supostamente contratada, de forma que não terá prejuízo com a concessão da medida liminar
.

Desse modo, ao menos nesta oportunidade prefacial, não ressai caracterizada a relevante fundamentação apta a modificar a decisão recorrida, até porque a agravada assevera, na petição inicial, que o contrato de seguro em discussão foi celebrado mediante fraude, porquanto não reconhece a assinatura nele inserta, requerendo, inclusive, prova pericial grafotécnica.

Diante desse cenário, considerando que há verossimilhança nas alegações autorais e que as parcelas do seguro poderão ser cobradas futuramente pela parte requerida, caso se sagre vencedora na ação principal, não há falar em afastamento da antecipação de tutela.

Igualmente, com relação à multa estipulada, entendo que observados
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se a sua finalidade, não merecendo qualquer reforma.

Pelo exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento. No mérito, NEGO-LHE provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.